Tribunal: TJMT
Processo: 1018410-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018410-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incorporação Imobiliária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (AGRAVANTE), MICHAEL SILVA DE ARAUJO - CPF: 594.612.331-91 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – HIPOTECA – BAIXA GRAVAME – RESPONSABILIDADE CONJUNTA DA CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever da construtora providenciar o cancelamento das hipotecas que existiam sobre o imóvel quitado pelo adquirente, considerando que toda a cadeia de fornecedores responde pelos prejuízos causados aos consumidores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018410-48.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO:

MICHAEL SILVA DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA
, contra decisão proferida pela Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, nos autos de embargos de declaração relativos à Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais n. 1029294-13.2019.811.0041, ajuizados por
MICHAEL SILVA DE ARAÚJO
, que deixou de acolher os aclaratórios no que concerne à omissão relativa a esclarecer a quem compete o cumprimento da obrigação de fazer e baixa da hipoteca do imóvel de matrícula 100.091.

Na peça recursal a agravante indica que o único capaz de proceder a baixa na hipoteca é o Banco Santander, presente no polo passivo da ação principal, todavia o douto magistrado determinou que a agravante procedesse a baixa pretendida.

Ressalta que na decisão primeira foi determinado que uma das requeridas procedesse a baixa da hipoteca sobre o aludido imóvel, situado no Residencial Uniko 87 (Apto. 502), sem indicar qual delas haveria de cumprir a determinação e, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Discorre que “a agravante não poderá ser compelida a proceder a baixa da hipoteca, já que não detém poderes para tanto, pois o Banco réu daqueles autos é o único capaz de proceder a baixa, tratando-se de um dever, conforme preceitua a Súmula 308/STJ”.

Assinala que o Banco Santander foi cientificado nos autos principais sobre a venda da unidade, mediante comunicação realizada pelo sistema da própria instituição financeira.

Diz que devido a um litígio judicial entre a agravante e o referido Banco, discutindo abusividade de cláusulas e cobrança de valores indevidos, este se nega a proceder a baixa das hipotecas.

Com estes argumentos, pugna pelo “
provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que o vício da decisão objurgada seja sanado, determinando-se que o Banco Santander, único capaz de proceder a baixa da hipoteca, cumpra a determinação de tutela antecipada, visto que trataria de obrigação impossível de ser cumprida por parte da construtora”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 09/12/2019, conforme Id 2760280.

Não há contraminuta. (Id. 31544497)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do cabimento e à viabilidade do cumprimento da ordem de baixa da hipoteca contraída pela construtora em favor do banco financiador.

Ressai dos autos que o autor, ora agravado, adquiriu por meio de um instrumento particular de cessão de direitos de compromisso de compra e venda de uma da unidade autônoma e outras avenças do condomínio “residencial Uniko 87”, situado na Rua Antônio de Figueiredo n. 10, bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá-MT.

Alega na data de 31/10/2018, efetuou o pagamento da quantia de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), via transferência bancária, quitando integralmente a aquisição do imóvel.

Todavia, informa que passados 180 (cento e oitenta) dias do pagamento, a recorrente não cumpriu com suas obrigações, deixando de efetuar a baixa na hipoteca.

Acrescenta que, na data de 02/05/2019, notificou extrajudicialmente a agravante, sendo que a mesma permaneceu inerte.

A magistrada deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a incorporadora, no prazo de 15 (quinze) dias efetue a baixa na hipoteca constante no imóvel de matrícula n. 100.092, referente ao apartamento 502, situado no residencial Uniko 87, fornecendo ao agravado toda a documentação necessária para a escrituração do bem, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme artigo 297 do CPC.

Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignada, a incorporadora interpõe o presente recurso, sob o fundamento de que não detém legitimidade para proceder à baixa do referido gravame.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, compulsando autos verifica-se que houve a quitação do preço do imóvel, sendo certo, ainda, que a pendência do gravame sobre a matrícula registral da unidade autônoma representa manifesta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, na medida em que limita o exercício da disponibilidade do bem imóvel pelo seu adquirente.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já pacificou entendimento, através da Súmula 308, de que
"A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel"
, o que reforça a tese do adquirente no sentido de que deve ser realizada a pronta liberação da hipoteca.

Por outro lado, não há falar em falta de aptidão jurídica da agravante/incorporadora para dar baixa na hipoteca, considerando que bastaria a comunicação junto à instituição financeira acerca da quitação do compromisso de compra e venda, para que aquela emitisse o Termo de Liberação da Hipoteca e autor pudesse tomar as medidas de averbação junto ao Cartório competente.

Como se sabe, constitui dever da construtora/agravante providenciar o cancelamento das hipotecas que existiam sobre o imóvel comprado pelo agravado, até porque, em princípio, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 12 e 14 do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde pelos prejuízos causados aos consumidores.

Nesse sentido escorreito entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça Mineiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA -
HIPOTECA - BAIXA DO GRAVAME - POSSIBILIDADE - SÚMULA 308 DO STJ - RESPONSABILIDADE CONJUNTA - CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Nos termos do artigo 300, do CPC, para que seja possível a antecipação dos efeitos da tutela é necessário que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como que se evidenciem a probabilidade do direito. A baixa da hipoteca da matrícula do imóvel é de responsabilidade conjunta da construtora e da instituição financeira. ”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.19.089863-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/0019, Publicado em 24/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA -
BAIXA DE HIPOTECA PENDENTE SOBRE IMÓVEL - QUITAÇÃO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA
- MULTA COMINATÓRIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É dever da construtora providenciar o cancelamento das hipotecas que existiam sobre o imóvel quitado pelo adquirente, considerando que toda a cadeia de fornecedores responde pelos prejuízos causados aos consumidores. ”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.18.071765-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, Publicado em 05/12/2019)

Desse modo, não se verifica qualquer argumento capaz de sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, porquanto presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020